Tribunal: TJMT
Processo: 0002615-27.2009.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002615-27.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CONSTANTINO GIONGO (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDOIR GIONGO - CPF: 580.982.409-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMIRA GIONGO - CPF: 951.264.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no.
0002615-27.2009.811.0046
, que, à unanimidade, deram provimento ao recurso, (Id. 3686645).

Sustenta que é omisso, eis que ‘falta clareza quanto ao fato de o Banco do Brasil executar judicialmente o débito que foi parcelado e que está sendo pago pelo Embargante; bem como, não havia fundamento para que o Banco continuasse agindo no presente feito como se a dívida não estivesse sendo paga, eis que até os honorários estavam acobertados pelo acordo. Anos após o acordo realizado entre as partes, o Embargante/Executado, agora através de seu Espólio, descobriu que o processo se encontrava em fase de expropriação, com iminente leilão judicial do imóvel penhorado.’.

Assevera de acordo com o princípio da causalidade, que considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, com consequente extinção da ação de execução, quem deu causa à cobrança indevida foi o Banco, motivo pelo qual não há razão para a condenação do Embargante/Executado em honorários e custas judiciais.

Aduz, que ‘na hipótese de rejeição do incidente de exceção de preexecutividade, os honorários da ação de execução subsistem e são exigidos do devedor na própria ação, que permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da exceção, o que é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos pelo ajuizamento/prosseguimento indevido da execução, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo.’.

Afirma que, ‘restou demonstrada a má-fé do Banco, visto que pleiteou pelo prosseguimento da ação de execução, intencionalmente, enquanto recebia administrativamente, ou seja, agiu com má-fé para alterar a verdade dos fatos com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro.’.

Argumenta que encontra-se evidenciado erro material no v. acórdão quando há a menção dos incisos I a VII do art. 17 do CPC para fundamentar sobre as hipóteses da má-fé, porém, mencionado dispositivo se trata de legitimidade e interesse processual.

Prequestiona os Art. 80, inciso II, Art. 85 e Art. 17 do Código de Processo Civil/2015 e a jurisprudência apresentada, pontos controvertidos sobre os quais o julgador deverá se manifestar.

Requer o recebimento e procedência dos Embargos de Declaração dando-lhe efeito infringente (modificativo), para que seja sanada a omissão e corrigindo o erro material apontado, evitando-se sua nulidade por negativa de vigência ao Art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0002615-27.2009.811.0046, que: à unanimidade deram provimento ao recurso. (Id. 3686645)

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A parte embargante afirma que “
houve erro material
uma vez que, há a menção dos incisos I a VII do art. 17 do CPC para fundamentar sobre as hipóteses da má-fé, porém, mencionado dispositivo se trata de legitimidade e interesse processual.”.

A hipótese suscitada pela embargante, merece acolhimento no tocante ao erro material,
razão pela qual passo a corrigi-lo
:

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, corrijo o erro material, para que:

Onde se lê:

“
Finalmente no que tange à condenação do banco credor em multa por litigância de má-fé, entendo que não é o caso de se aplicar ao autor tal pena.

O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de: "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório",
consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 17, do Código de Processo Civil.

Leia-se:

“
Finalmente no que tange à condenação do banco credor em multa por litigância de má-fé, entendo que não é o caso de se aplicar ao autor tal pena.

O instituto da litigância de má-fé consolida as hipóteses de: "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório",
consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020